Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-29.2023.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-29.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 501.992.006-10 (APELANTE), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ACIONAMENTO DO SEGURO.
RECUSA
LEGÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE ILÍCITUDE. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA INADIMPLIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lázaro Ambrósio dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra o Banco do Brasil S/A. O apelante, avalista em contrato de financiamento rural pelo PRONAF, pleiteia a quitação da dívida via seguro prestamista após o falecimento do devedor principal e a condenação do banco por negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante cumpriu com as exigências contratuais necessárias para a ativação do seguro prestamista; (
ii
) verificar se a negativação ensejou a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não comprova o envio completo da documentação exigida pela seguradora, especialmente a declaração médica devidamente preenchida e os exames complementares, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A negativa do seguro pela instituição financeira é legítima, dado o não cumprimento das condições contratuais, conforme atestado pela comunicação da seguradora que encerrou o procedimento administrativo pela falta de documentos.

5. A inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito é válida, visto que o débito permanece exigível e a negativação se deu em razão de dívida legítima.

6. Inexistindo ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para o pedido de indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não envio completo dos documentos exigidos pelo contrato de seguro prestamista inviabiliza a quitação da dívida.

2. A inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, não configura dano moral.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Cível nº 71009218975, Rel. José Vinícius Andrade
Jappur
, j. 16/12/2020; TJ-MG, AC nº 10051150022021001, Rel. Lílian Maciel, j. 12/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Lázaro Ambrósio dos Santos
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara

da Comarca de

Porto Alegre
d
o Norte
, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
declaratória de inexistência de
débito c/c indenizatória
por danos morais
,
ajuizada
em face do

Banco do Brasil S/A
.

Por conseguinte, condenou o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, § 2º,
com as ressalvas do § 3º do art. 98, ambos
do CPC.

Irresignado, o apelante aduz que devida a reforma da sentença, tendo em vista que foram oportuna e devidamente apresentados os documentos necessários à cobertura do seguro
prestamista.

Desta forma, pede o
reconhecimento da incidência do seguro prestamista
, a fim de declarar quitado o contrato.

Alega
a negativação indevida
junto aos
órgãos de proteção ao crédito,
por negligência do banco, que deixou de lhe conceder o seguro prestamista
.

Por conta disso, diz que comprovado o dano moral e
pugna
pela
condenação
do banco
a indeniz
a
r
-
lhe
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 249323184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória.

Narra o requerente/apelante na petição inicial que
foi avalista do Sr.
Sinivaldo
Santos Souza
, em um financiamento do PRONAF perante o banco requerido.

Q
ue, em 20
/09/
2022, o Sr.
Sinivaldo
, veio a óbito.

Afirmou que, em novembro
/
2022, antes do vencimento do débito, com auxílio do Sr. Edilson Gonçalves Borges, entrou em contato com a instituição financeira, via e-mail eletrônico e, solicitou o acionamento do seguro do contrato de financiamento.

Q
ue
, mesmo tendo acionado o seguro e enviado toda a documentação solicitada, o débito foi cobrado diretamente em seu nome, além de ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

Razão pela qual
,
r
equereu a procedência da demanda para declarar a inexistência do débito
e condenação do
requerido ao pagamento de
indenização por
danos morais.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em apurar se devida a cobertura do seguro, bem como, se a negativação ensejou a ocorrência de danos morais.

De início, apura-se
que o apelante pleiteia o reconhecimento da incidência do seguro prestamista contratado no âmbito de um financiamento rural pelo PRONAF, do qual o Sr.
Sinivaldo
Santos Souza, de cujus, era o devedor principal, tendo o apelante figurado como avalista.

Sustenta o apelante que
após o falecimento do devedor principal
(
setembro
/
2022
)
, comunicou prontamente o banco
acerca do sinistro
e encaminhou a documentação exigida para que o seguro prestamista fosse acionado.

No entanto, a instituição financeira não reconheceu o cumprimento das exigências contratuais e, com isso, procedeu à cobrança da dívida em nome do apelante
(ava
l
ista)
, culminando na sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

P
ugna o apelante pelo reconhecimento da quitação da dívida mediante a incidência do seguro e, ainda, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da suposta negativação indevida.

Da análise detida dos autos, tem-se que sem razão o apelante.

Com efeito, da verificação dos
fundamentos fáticos da demanda evidencia
-se
que o Sr.
Sinivaldo
Santos Souza
(falecido)
firmou contrato de abertura de crédito rural com o banco requerido, tendo o autor figurado como fiador, conforme contrato juntado no id
128209359
da ação de tutela cautelar antecedente nº 1001684- 74.2023.8.11.0059
:

Apura-se
, ainda, que o contrato foi firmado com seguro prestamista, capaz de quitar a dívida, sendo juntada na ação cautelar a carta de adesão do seguro de vida (id
128209362 dos autos da cautelar
).

Também, verificam que o Sr.
Sinivaldo
Santos Souza veio a óbito em 20/09/2022 (
certidão de óbito de id
249321688
dos presentes autos) e que, em razão disso, o autor acionou o seguro prestamista
.

No entanto
, a seguradora encerrou o procedimento administrativo, indicando a falta do recebimento de documentos solicitados, quais sejam: “Declaração médica- formulário ‘relatório médico’ – morte devidamente preenchida. Retirar o formulário no site BB seguros” e “Exames complementares e laudos médicos realizados”
, conforme se apura da comunicação acostada junto ao id 249321687.
Bem como, da carta enviada pelo banco, contida no id 128209362 dos autos da cautelar.

Diante do conjunto probatório dos autos, em que pese a alegação do apelante de que
enviou toda a documentação necessária para acionar o seguro prestamista capaz de quitar a dívida, não trouxe aos autos qualquer elemento
probatório que confirm
asse
ta
l
alegaç
ão
, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

O entendimento se corrobora com a troca de
e-mails
acostada junto ao id 249321689, que se enfatiza não se faz possível a
ferir
que ocorreu o efetivo envio da
“Declaração médica - formulário relatório médico – morte devidamente preenchida. Retirar o formulário no site BB seguros” e os “Exames complementares e laudos médicos realizados” solicitados pela seguradora.

Além disso, o autor apresentou aos autos um formulário médico não preenchido (id
2493231691
).

Portanto, tem-se
que a sentença de primeiro grau
não merece reparos
, haja vista que o apelante não logrou êxito em comprovar a devida apresentação de todos os documentos necessários para a regular ativação do seguro prestamista.

Conforme consta dos autos, a seguradora responsável pelo contrato exigiu, entre outros documentos, a apresentação de uma declaração médica específica, retirada diretamente no site da seguradora, e devidamente preenchida, além de exames complementares que atestassem a causa da morte. No entanto, tais documentos não foram apresentados de maneira adequada.

Nesse contexto, r
essalta-se que, embora o apelante tenha enviado certa documentação médica, o formulário específico requerido pela seguradora não foi preenchido conforme as instruções, fato que inviabilizou a ativação do seguro.

Assim
, não há nos autos qualquer comprovação de que a documentação faltante foi de fato encaminhada ao banco ou à seguradora dentro do prazo e em conformidade com as exigências contratuais.

Diante dessa constatação, não há como acolher a tese de incidência do seguro prestamista, pois o apelante não cumpriu com as condições impostas no contrato para que a seguradora pudesse quitar o saldo devedor do financiamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE SEGURO DEVIDO À AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. LICITUDE DA CONDUTA DA SEGURADORA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. Juntada extemporânea de documentos às fls. 196/203, em prejuízo de sua análise, já que disponível à parte autora ao tempo do ajuizamento da ação, não se tratando de documentos novos, mas que deveriam ter sido apresentados em audiência, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95.No caso em tela, os documentos juntados pela autora são insuficientes a comprovar o fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC, já que a comunicação de avaliação do sinistro, datada de 09.07.2019 (fls. 174/176), evidencia que os documentos faltantes solicitados não foram recebidos pela seguradora, razão do encerramento do
procedimento administrativo, com possibilidade de reabertura, caso enviados.

Os fatos sustentados pela recorrente como causa de danos morais evidenciam os transtornos do cotidiano na busca do cumprimento contratual, sendo insuficientes a caracterizar a pretensão, no tópico.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009218975 RS, Relator: José Vinícius Andrade
Jappur
, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À REGULAÇÃO DO SINISTRO - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO À SEGURADORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Conforme regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) as seguradoras podem exigir a entrega de documentação básica antes de processar a liquidação do sinistro - Não tendo sido demonstrada abusividade quanto à documentação exigida, cabia aos beneficiários a prova da entrega dos referidos expedientes à seguradora, como prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC - Se a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, não tendo sequer coligido aos autos cópias dos documentos licitamente solicitados pela seguradora, de acordo com previsão contratual, para proceder à regulação e liquidação do sinistro, o pedido inicial não pode ser acolhido - O julgamento de mérito pela improcedência impede o recebimento administrativo da indenização pelos autores, bem como inviabilizaria eventual renovação da ação judicial com pedido de pagamento da indenização securitária. Assim, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito - Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento tão somente para extinguir a ação sem resolução do mérito.

(TJ-MG - AC: 10051150022021001 Bambuí, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Consequentemente, o banco agiu dentro da legalidade ao não reconhecer a cobertura do seguro e, por conseguinte, ao inscrever o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que o débito permanece exigível.

De
consequência, no que tange ao
pedido de indenização por danos morais, também não merece prosperar
.

Com efeito
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a inscrição de devedor nos cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima e regularmente constituída, não configura ato ilícito.

Sendo assim, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em reparação por danos morais.

Destarte, restando comprovada a regularidade da negativação e a ausência de cumprimento das exigências documentais necessárias para a quitação do financiamento por meio do seguro prestamista, não há razão para acolher as pretensões do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
integralmente a sentença
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente, ao
percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024